Tribunal: TJDFT
Processo: 0001771-76.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001771-76.2002.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS, MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS, MARIA SILA DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina solicitou, nos termos do ofício juntado no ID 27836790, a transferência dos valores destinados ao credor falecido LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS no presente precatório para uma conta judicial à disposição do referido Juízo. Acolho a solicitação e, por conseguinte, determino que se oficie ao referido Juízo, informando-lhe o caucionamento do valor líquido apurado e devido no presente precatório ao referido credor falecido, em conta caução aberta em seu nome, para eventual pedido de levantamento dos sucessores regularmente habilitados. Determino, ainda, ao Banco de Brasília para que proceda à transferência do valor total atualizado da conta caucionada, para conta judicial vinculada ao Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina e ao processo no 0006861-30.2014.8.07.0005. Vindo os comprovantes da transferência, oficie-se ao Juízo 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina, em resposta ao ofício juntado no ID 27836790, informando a transferência realizada e o número da conta judicial em que foram depositados os valores à disposição daquele Juízo. O referido ofício deverá ser instruído com as cópias da movimentação financeira realizada. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios